Tribunal: TJES
Processo: 5010394-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010394-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 18
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. CONTROVÉRSIA SOBRE O SALDO EM CAIXA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. DESPESAS COMPROVADAS E CUSTEIO DIRETO PELA CONTRATANTE. AFASTAMENTO PARCIAL DE BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra decisões do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e multa contratual, deferiram parcialmente a tutela de urgência e indeferiram o pedido de reconsideração. A ação foi ajuizada pela Associação de Formatura Medicina UNESC - 18, em razão de supostas falhas na prestação de serviços relacionados à organização dos eventos de formatura. A agravante pleiteia o afastamento ou limitação da ordem de depósito judicial do valor de R$ 998.872,96, alegando que o montante não corresponde a saldo líquido em caixa, mas a projeção contratual condicionada ao adimplemento integral dos formandos, além de já ter realizado despesas operacionais e com pré-eventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se há dever de ingerência contratual da agravante sobre os valores arrecadados; (ii) definir se o valor de R$ 998.872,96 representa saldo líquido e disponível ou mera projeção futura; (iii) verificar a legitimidade e comprovação das despesas com pré-eventos e operacionais para fins de abatimento do valor a ser depositado; (iv) esclarecer se parte dos custos foi custeada diretamente pela agravada, o que impacta o saldo remanescente; (v) determinar se a anuência prévia da comissão de formatura aos orçamentos equivale à quitação de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes atribui à agravante a responsabilidade pela guarda, segurança e administração dos valores pagos pelos formandos, caracterizando dever de ingerência contratual que impõe a obrigação de prestação de contas.

A análise dos documentos e atas de reunião indica que o valor de R$ 998.872,96 foi reiteradamente tratado como saldo existente em caixa, sem ressalvas de que se trataria de mera projeção.

A verificação de despesas com pré-eventos (“Meio Médico”, “Bye Bye Tutorial” e “365 dias”) revela gastos efetivamente comprovados no valor total de R$ 265.230,53, inferiores ao valor alegado pela agravante.

Parte dos custos do evento “Meio Médico” foi arcada diretamente pela agravada no montante de R$ 123.200,00, conforme contrato e documentos apresentados, não podendo ser considerado despesa da agravante.

A aprovação de orçamentos pela comissão de formatura não configura quitação das despesas, exigindo-se comprovação posterior da efetiva realização e compatibilidade dos gastos com os valores previstos.

A ausência de comprovação da integralidade das despesas operacionais e da legitimidade de valores pagos à empresa agravante fragiliza a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

A manutenção da ordem de bloqueio integral do valor pleiteado enseja risco de dano inverso à agravante e possível enriquecimento sem causa da agravada, em desrespeito ao art. 884 do Código Civil.

Apurado, em cognição sumária, o saldo remanescente em favor da comissão de formatura no montante de R$ 937.043,75, resguardando-se 10% a título de retenção contratual previamente fixada em outro agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa contratada para prestação de serviços de formatura tem dever contratual de ingerência sobre os valores arrecadados e, por consequência, deve prestar contas à comissão de formatura.

A aprovação prévia de orçamentos pela comissão de formatura não afasta a obrigação de comprovação posterior da realização e compatibilidade das despesas.

O saldo disponível para garantia de execução contratual deve considerar as despesas comprovadas, inadimplência de formandos e valores pagos diretamente pela comissão.

A ordem de bloqueio de valores deve ser proporcional ao saldo líquido efetivamente disponível, sob pena de enriquecimento sem causa e risco de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5008692-30.2025.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Júnior, j. 2025; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/06/2020, DJe 25/06/2020; TJES, ApCív 024120186051, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câm. Cível, j. 25/01/2022, DJe 11/03/2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010394-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
contra as r. decisões id. 69348473 e 72081435 dos autos de origem, que, respectivamente, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e não reconsiderou a decisão, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer (devolução do valor em caixa) e multa contratual (com Pedido de Tutela de Urgência)”

n. 5018219-31.2025.8.08.0024

ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18
em desfavor de
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
,
TICOMIA FRANCHISING LTDA
, e
UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 14542880), a agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada parte de premissas fáticas e jurídicas equivocadas.

Sustenta que o contrato celebrado com a agravada possui natureza de prestação de serviços-fim, visando à organização integral dos eventos de formatura, e não à administração de recursos em fundo coletivo.

Afirma que a quantia de R$ 998.872,96 mencionada na decisão não corresponde a valor líquido e disponível em caixa, mas sim a uma projeção contratual condicionada ao adimplemento integral dos formandos – condição esta não verificada, diante da inadimplência expressiva de R$ 238.449,16 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Aduz que já foram realizados diversos pré-eventos com aprovação expressa da comissão de formatura, totalizando R$ 346.073,00 (trezentos e quarenta e seis mil e setenta e três reais), além de despesas operacionais e comissões no valor de R$ 443.184,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais), somando R$ 789.257,00 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais) devidamente documentados.

Defende que não há obrigação jurídica de prestar contas formais, pois não se trata de contrato de mandato, depósito ou administração de recursos de terceiros, mas de serviço contratado mediante valor global previamente estabelecido.

Pelo exposto, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para afastar em definitivo a ordem de depósito de R$ 998.872,96. Subsidiariamente, requereu: (i) que a obrigação de depósito seja limitada ao saldo líquido que alega ter, de R$ 413.017,28, com garantia por seguro-fiança ou fiança bancária; (ii) alternativamente, que a garantia seja limitada ao saldo bruto máximo de R$ 856.201,28 (total arrecadado menos custos dos pré-eventos); (iii) que seja retido, como contracautela, um percentual mínimo de 30% de qualquer valor liberado à agravada.

Em decisão proferida no id. 14592888, houve o deferimento parcial do efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da multa diária arbitrada na hipótese de descumprimento, a fim de averiguar a prestação de contas e o efetivo valor arrecadado decorrente do contrato firmado entre as partes.

Posteriormente (id. 14823055), a agravante apresentou nova petição, narrando, basicamente, que o valor de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), determinado para depósito não corresponde a um saldo real e disponível em caixa, mas apenas uma projeção de arrecadação futura que seria alcançada ao final do contrato, caso todos os formandos estivessem com seus pagamentos em dia.

Aponta que o contrato firmado é de prestação de serviços-fim (organização de eventos de formatura), e não um contrato de administração de fundo coletivo ou depósito, de modo que os valores pagos pelos formandos representam a contraprestação por serviços já prestados e a serem prestados, e não um fundo reversível.

A agravante detalha que, do total arrecadado (R$ 1.202.274,28), já foram despendidos R$ 789.257,00, divididos em R$ 346.073,00 para a realização de pré-eventos (que foram aprovados e usufruídos pela comissão de formatura) e R$ 443.184,00 em despesas operacionais, comissões e remuneração da própria empresa, conforme previsto contratualmente.

Alega que a manutenção da ordem de bloqueio de um valor que não possui em caixa pode levar a empresa a um estado de insolvência, caracterizando um dano irreparável e, portanto, um perigo de dano inverso, que justifica a suspensão da decisão.

Pelo exposto, postulou a agravante: (i) seja determinada a imediata revogação da ordem de bloqueio de ativos; (ii) o sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada, desobrigando a agravante de realizar qualquer depósito até o julgamento de mérito deste agravo; (iii) caso o pedido principal não seja aceito, que a obrigação de depósito ou garantia seja limitada ao saldo líquido que a empresa alega estar efetivamente disponível, no valor de R$ 413.017,28, permitindo que a garantia seja feita por meio de seguro-garantia ou fiança bancária; (iv) caso o pedido anterior não seja acolhido, que o valor da garantia seja limitado a R$ 856.201,28, montante que a Agravante calcula como o saldo bruto máximo após a dedução dos custos com os pré-eventos já realizados; (v) se for autorizada a liberação de qualquer valor à agravada antes do julgamento final, pede-se que seja retido, como medida de contracautela, um percentual mínimo de 30% do total em uma conta judicial.

No id. 14927954, foi proferida nova decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de: (i) determinar seja mantida a constrição do montante de R$ 769.095,08 (setecentos e sessenta e nove mil, noventa e cinco reais e oito centavos) no sistema Sisbajud; (ii) retirar a constrição imediata dos valores bloqueados via sistema Sisbajud que excederem a quantia acima determinada.

Contrarrazões no id. 15022856, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a agravada, ora autora nos autos originários, ajuizou a demanda em primeira instância em virtude de suposta insatisfação com os serviços prestados pelas empresas contratadas para organização das festividades de formatura da “Turma 18” de Medicina da UNESC, apontando falhas na gestão financeira, ausência de transparência e prestação de contas, e desorganização generalizada nos eventos já realizados.

Consta na petição inicial que, apesar das reiteradas tentativas de diálogo e resolução extrajudicial — inclusive com envio de notificações e realização de reuniões — as rés não ofereceram respostas satisfatórias, pelo que sustenta a Associação recorrida que a rescisão almejada é motivada por inadimplemento contratual.

Verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para organização das festividades de formatura (missa ou culto ecumênico, colação de grau, jantar dançante e baile), comprometendo-se, ainda, à realização de “pré-eventos” para integração da turma (“Meio Médico”, “Bye Bye Tutorial” e “365 dias”), além de outras quatro festividades temáticas na semana da formatura (‘Churrasco de abertura”, Aula da saudade”, “Festa temática” e “After”), conforme Cláusula 2ª (id. 69139471), com valor global do contrato de R$ 2.018.500,00 (dois milhões, dezoito mil e quinhentos reais), contudo, a apontada falha na prestação de serviços fez com que a Comissão de Formatura almejasse a rescisão contratual.

Registro que parte da questão foi examinada em sede de cognição sumária nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5008692-30.2025.8.08.0000, interposto pela Comissão de Formatura ora recorrida, oportunidade em que o Eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, que me substituiu por ocasião das férias (Ato Especial nº 155/2025), concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal, a fim de reduzir o percentual de retenção do depósito do valor arrecadado arbitrado pelo juízo
a quo
para 10% (dez por cento), em consonância com outros entendimentos desta Corte em situações análogas à hipótese vertente.

No mérito do recurso acima, mantive o posicionamento exarado em sede liminar, mantendo o percentual de retenção em 10% a favor da empresa recorrente, ao menos até melhor aprofundamento sobre o inadimplemento contratual.

Da mesma forma do que fora decidido anteriormente, necessário pontuar que, ao menos na singela cognição exigida nessa fase, não se mostra possível concluir pelo inadimplemento contratual da ré, ora agravante, ponto este que deve ser examinado em cognição exauriente em primeiro grau de jurisdição, com a produção de provas a respeito do inadimplemento da avença.

Ocorre que há outras nuances contratuais que vieram com a interposição do presente recurso. Assim, a recorrente devolve a este órgão
ad quem
as seguintes controvérsias, à luz dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300):

(i) averiguar, na restrita cognição atinente ao presente recurso, acerca do dever de ingerência sobre o valor arrecadado pela recorrente;

(ii) definir se o montante de R$ 998.872,96 representa um saldo líquido e disponível em caixa ou uma mera projeção de arrecadação futura;

(iii) verificar se as despesas alegadas pela agravante, especialmente com pré-eventos e custos operacionais, são legítimas e devem ser abatidas do total arrecadado para fins de cálculo de eventual valor a ser garantido;

(iv) esclarecer se parte dos custos foi paga diretamente pela agravada com recursos próprios, o que impactaria o cálculo do saldo remanescente;

(v) analisar se as manifestações "de acordo" da comissão de formatura sobre as planilhas de custos representam quitação das despesas ali previstas ou apenas concordância com orçamentos, mantendo-se a exigibilidade de prestação de contas posterior.

Friso, desde logo, que, não obstante a necessidade de o juízo
a quo
aprofundar alguns pontos em cognição exauriente, a controvérsia posta sob apreciação desta Corte é de muito relevo e, inclusive, pode importar em grave prejuízo à turma agravada, a qual está em vias de realizar as festividades da formatura, de modo que, inevitavelmente, parte da questão a ser sanada terá um condão satisfativo, o que integra o próprio instituto da tutela provisória de urgência.

Tecida essa premissa, consoante já afirmado em pronunciamento anterior, quanto à desnecessidade de prestação de contas sustentada pela agravante, entendo que o argumento deve ser afastado, pois a previsão contratual indica a expressa responsabilidade de ingerência sobre o montante arrecadado, especialmente mediante a previsão contida na cláusula 17ª da avença, a qual disciplina que a agravante seria responsável pela guarda, pela segurança e pela administração de todos os valores pagos, vejamos:

CLÁUSULA 17ª - A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda, segurança e administração de todos os valores pagos pela CONTRATANTE, de tal forma que mantenha plenas condições financeiras para honrar a contratações dos prestadores de serviços e fornecedores que executarão as atividades previstas.

Corroborando com o exposto, em conversa transcrita por meio de Ata Notarial (id. 69139479), um dos integrantes da Comissão agravada afirma a insatisfação sobre a forma de destinação do valor, denotando a ausência de gestão da Comissão de Formatura sobre a quantia, atribuição esta contratualmente estabelecida em favor da agravante, a saber:

19/03/2024 19:17 - Murillo: Ei Cleide, mas a arrecadação queremos que continue sendo pela SURF. O que nós queremos mudar é que
o dinheiro já arrecadado e o que será arrecadado nos próximos anos seja transferido para a conta própria da comissão
[...] (sem grifos no original)

Nesses termos, ao menos por esta devolutividade restrita, para além do dever de transparência inerente a toda relação contratual, como corolário do princípio da boa-fé incidente sobre os contratos, a própria previsão acima transcrita indica a necessidade de prestação de contas pela recorrente, em atenção ao seu dever de guarda, segurança e administração dos valores pagos pelos formandos.

Em relação ao valor em caixa,
ponto de maior controvérsia entre as partes
, registro que, em primeiro momento, na decisão proferida no id. 14592888, considerei que, a princípio, restou comprovado que o montante de R$ 998.872,96 corresponderia à quantia arrecadada pela comissão de formatura.

Em reunião acostada ao id. 69150575, a preposta da empresa, de nome Cleide, apresentou uma narrativa confusa, ora informando que a comissão teria o montante acima citado em caixa, ora afirmando que seria “até o fim do contrato”, além de apontar outra quantia como projeção até a finalização da avença. Transcrevo abaixo o trecho para elucidar a questão:

Cleide Souza: O valor que vocês possuem em caixa hoje é de novecentos e noventa e oito mil... seria até o final do contrato de vocês, tá? Novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos.

Gestão Vitória: Um milhão.

Cleide: Correto.

Maria Eduarda Lyra: então esse valor lá que você tinha falado que a gente tinha, o valor de um milhão e setenta “e não sei o quê” é...

Cleide: É até o final do contrato.

Gestão Vitória: Mas é um milhão ou um milhão e setenta, Cleide?

Cleide: Um milhão e setenta, porque, até então, nós não tínhamos descontado o valor do “365”, que foi quarenta e seis mil e seiscentos.

Ao longo da reunião (ids. 69150584, 69150586, 69150594 e 69150601), verifica-se que a preposta em questão foi indagada em mais de uma oportunidade, tanto pelos formandos, quanto pela própria gestão da empresa, acerca do valor existente em conta, e reitera a quantia de R$ 998.872,96, sem ressalvar que seria uma projeção, vejamos os trechos:

[...]

Gestão Vitória: então, hoje, para executar o evento, tem um milhão de reais. Não é isso, Cleide?

Cleide Souza: correto.

[...]

Maria Eduarda Lyra: só um minuto. Quanto é que a gente tem hoje?
Cleide Souza: novecentos e noventa e oito.

Maria Eduarda Lyra: mas, naquela planilha que vocês enviaram para a gente.. eu abri ela agora aqui... tinha que o saldo era R$ 996.837,70. Por que essa diferença do valor?

Cleide Souza: é porque é bem provável que teve algum reajuste em alguma parcela de vocês que, de um milhão setecentos e dezoito, nós temos hoje um milhão setecentos e vinte.

Gestão Vitória: aí esses dois mil “caiu” lá para baixo.

Cleide Souza: exatamente, aí aumenta o valor de vocês.

Gestão Vitória: aí cai como positivo, daí...

Cleide: isso...

[...]

Gestão Vitória: deixa eu fazer uma pergunta... é...então, Cleide, só para ficar bem claro. Eu sei que entra um, entra questão de inadimplente, entra não sei o quê, hoje a gente teria para executar o evento deles um milhão de reais, é isso?

Cleide Souza: isso.

[...]

Aparentemente, o conteúdo da reunião acima citada não indica uma mera perspectiva de arrecadação do valor até o termo final da avença, mas de montante, efetivamente, angariado pela comissão de formatura.

Em atenção ao atual saldo bruto informado no painel de controle de valores do id. 14823057, indicando que, supostamente, o total pago pelos formandos de R$ 1.205.517,79 (hum milhão, duzentos e cinco mil reais e setenta e nove centavos) e considerando o lapso temporal entre a data da reunião e a última informação do valor em juízo, é possível identificar uma verossimilhança nas alegações da preposta.

No entanto, a quantia em questão não pode ser avaliada de forma isolada, pois, consoante já pontuado outrora, os documentos acostados ao presente recurso identificam, a princípio, que as despesas realizadas pela agravante com pré-eventos, custos operacionais e remuneração de terceiros, bem como a inadimplência dos formandos, são fatores que devem ser considerados na análise do pedido de tutela de urgência e de uma eventual rescisão do contrato.

É evidente que, em um contrato dessa natureza, envolvendo a realização de eventos, não se pode considerar apenas as receitas auferidas, mas também as despesas incorridas ao longo da execução contratual, além das desistências que também importam na devolução de valores, ainda que parcialmente, nos termos avençados entre as partes.

Nesse particular, sem adentrar com profundidade ao exame probatório que deverá ser feito pelo juízo
a quo
, imperioso cotejo entre os valores supostamente recebidos e comprovadamente gastos a fim de se chegar,
com mais proximidade e razoabilidade possível
, à quantia a que faz jus Comissão de Formatura agravada.

Aparentemente, foram realizados três pré-eventos, na forma do contrato firmado entre as partes (“Meio médico, “Bye Bye Tutorial” e "365 dias"), em que a agravada, via e-mail, aprovou os valores prováveis.

Nesse ponto, verifica-se nas comunicações entre as partes via e-mail que todas as planilhas eram enviadas antes da realização dos eventos, sendo forçoso concluir que o "de acordo" aposto pela agravada não se revela como ato jurídico perfeito e vinculante, pois constitui mera aprovação de orçamento, não de prestação de contas final. Nesse sentido, a validação de um orçamento não exime a agravante de, posteriormente, comprovar que os gastos efetivamente ocorreram e corresponderam ao que foi orçado.

Assim, a conduta da agravada de questionar as contas, mesmo após o "de acordo" inicial, não configura, por si só, comportamento ilícito, mas o exercício de seu direito de fiscalização.

Passando ao exame pormenorizado de cada documento apresentado pela agravante para contabilização dos gastos,
os ids. 14823067 a 14823073 correspondem a um vasto conjunto de comprovantes de despesas do
evento "Meio Médico"
, realizado em 03/12/2022 (id. 14544777), tais como recibos e comprovantes de pagamento individuais para fornecedores de buffet, decoração, sonorização, artistas, segurança, entre outros, vejamos:

ID do Documento

Fornecedor/Favorecido

Data da Operação

Valor (R$)

14823067

ACV EVENTOS EIRELI ME (Arena North Star)

09/06/2022

R$ 5,000.00

14823068

JOÃO CARIELLO DE SOUZA (Artista)

05/09/2022

R$ 2,500.00

14823070

EM BUSCA DE SONHOS PRODUTORA (DJ JV)

28/09/2022

R$ 4,000.00

14823072

LOJA DO CHINELO

17/10/2022

R$ 468.41

14823068

LEANDRO LUIZ SCALZER PIRES (Pacific Sushi)

19/10/2022

R$ 3,240.00

14823068

LUIZ PAULO DIAS DE JESUS

19/10/2022

R$ 1,800.00

14823071

MARIA CASSIA SENA SILVA (Personalizados)

24/10/2022

R$ 170.00

14823071

ALLFIX EVENTOS E PROMOCOES LTDA (Pulseiras)

24/10/2022

R$ 178.20

14823073

LOTUS FORMATURAS LTDA (Ensaio)

25/10/2022

R$ 1,200.00

14823070

Caixas Noivas e Cia (Débora de Souza Medeiros)

27/10/2022

R$ 2,503.50

14823071

ALLFIX EVENTOS E PROMOCOES LTDA (Pulseiras)

31/10/2022

R$ 88.20

14823070

WALMIR FRANCISCO LIBARDI (Atelier Fina Flor)

03/11/2022

R$ 1,068.20

14823068

REGINA CELIA MALACARNE-ME (Decoração)

03/11/2022

R$ 13,000.00

14823073

REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA

03/11/2022

R$ 375.00

14823072

SABOR DE FESTA BUFFET E CONFEITARIA LTDA

03/11/2022

R$ 3,300.00

14823072

LOJA DO CHINELO

04/11/2022

R$ 468.41

14823070

SAO THOME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

07/11/2022

R$ 5,379.00

14823068

LENO MACHADO CLAUDIO (L.C. SOLUCOES)

07/11/2022

R$ 300.00

14823073

RADIO FACIL LOCAÇÕES

07/11/2022

R$ 300.00

14823070

SAO THOME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

09/11/2022

R$ 225.00

14823070

WALMIR FRANCISCO LIBARDI (Atelier Fina Flor)

17/11/2022

R$ 32.70

14823070

Caixas Noivas e Cia (Débora de Souza Medeiros)

21/11/2022

R$ 3,445.40

14823071

SANTANA PAPELARIA LTDA ME

21/11/2022

R$ 28.80

14823072

FÊNIX GRÁFICA DIGITAL EXPRESS

21/11/2022

R$ 220.00

14823071

Uber (Transporte Equipe)

21/11/2022

R$ 24.92

14823072

Uber (Transporte Equipe)

22/11/2022

R$ 39.96

14823071

MARIA CASSIA SENA SILVA (Personalizados)

22/11/2022

R$ 47.00

14823071

ECO101 (Pedágio)

22/11/2022

R$ 9.00

14823071

GRÁFICA E CARIMBO EXPRESSO

22/11/2022

R$ 28.00

14823067

ACV EVENTOS EIRELI ME (Arena North Star)

23/11/2022

R$ 20,000.00

14823073

REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA

23/11/2022

R$ 375.00

14823068

REGINA CELIA MALACARNE-ME (Decoração)

23/11/2022

R$ 13,000.00

14823073

Evandro Ferraço (Plataforma 360)

23/11/2022

R$ 1,500.00

14823068

LEANDRO LUIZ SCALZER PIRES (Pacific Sushi)

23/11/2022

R$ 12,960.00

14823068

JÕAO CARIELLO DE SOUZA (Artista)

30/11/2022

R$ 2,500.00

14823072

ENERGIA PARA BRILHAR LTDA (Meridiano)

30/11/2022

R$ 450.00

14823068

MICHAEL LUIZ DE OLIVEIRA SARMENTO (Balada do Maycon)

30/11/2022

R$ 5,000.00

14823068

JENIFFER APARECIDA FAGUNDES (Audiovisual)

01/12/2022

R$ 17,500.00

14823073

CLOVIS FERREIRA DA CRUZ MEI (TOP SECRET)

01/12/2022

R$ 4,830.00

14823070

V.A.S IND E COMERCIO DE BISCOITOS EIRELI

01/12/2022

R$ 432.31

14823070

EM BUSCA DE SONHOS PRODUTORA (DJ JV)

01/12/2022

R$ 4,000.00

14823073

NILZA IZABEL BENEDITO PANCIERI (DRINK EVENTOS)

02/12/2022

R$ 1,080.00

14823071

VIACAO AGUIA BRANCA SA (Passagens)

02/12/2022

R$ 109.72

14823068

ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 18

02/12/2022

R$ 19,370.00

14823071

Uber (Transporte Equipe)

03/12/2022

R$ 12.93

14823071

ALIMENTAÇÃO DIVERSA (Recibos)

03/12/2022

R$ 82.03

14823072

Deslocamento e Alimentação Equipe

03/12/2022

R$ 300.00

14823072

PAGAMENTO PESSOAL (Folha/Recibos)

03/12/2022

R$ 4,100.00

14823070

BM BEBIDAS / BRENO PARPAIOLA MARGOTTO

09/12/2022

R$ 1,038.99

14823073

REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA

13/12/2022

R$ 250.00

14823070

WALTER JOSE AMANCIO NETO (Transporte/Abastecimento DJ)

16/12/2022

R$ 799.29

14823070

Docinhos Cacau 50 - Danieli Alves de Araújo

22/11/2022

R$ 3.141,10

14823072

GRÁFICA COMERCIAL

23/09/2022 e 11/10/2022

R$ 477,00

14823072

GIMENES FRETAMENTO EIREL

30/11/2022

R$ 2,000.00

Subtotal

R$ 164.748,07

A somatória dos documentos acostados aos ids. 14823067 a 148230, portanto, indica que
os gastos comprovados neste recurso
chegam ao total de R$ 164.748,07 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos).

Registro que consta no rol de documentos o comprovante de pagamento PIX no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) referente à prestação de serviço de bebidas (“drinks”) (id. 14823068), datado de 01/12/2022, tendo como beneficiária a empresa LPTT PARTICIPAÇÕES LTDA.

Contudo, além de a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00006 relacionada ao serviço, emitida em 02/12/2022, corresponder ao valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), verifica-se uma inconsistência no comprovante de pagamento, com a expressa informação do estorno da transação por "Limite excedido para o canal de atendimento!". Desse modo, por não haver prova do efetivo pagamento, o referido valor não foi computado na soma final das despesas.

Prosseguindo na análise, a planilha de execução consolidada acostada ao id. 14544782 pela agravante demonstra a aprovação da comissão recorrida do valor de R$ 337.822,71 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) de um provável orçamento realizado para esse evento.

Nesse ponto, em contrarrazões recursais (id. 15022856) a agravada alega ter pago R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais) diretamente a um fornecedor, ao passo que a agravante refuta, afirmando que o custo total foi de R$ 347.397,04 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e quatro centavos), mas que a recorrida teria suportado apenas a diferença de R$ 103.830,04 (cento e três mil, oitocentos e trinta reais e quatro centavos).

Nenhuma das partes apresenta, nesta fase, prova documental robusta e inequívoca sobre o efetivo pagamento (nota fiscal ou recibo de transferência), mas é importante ressaltar que a recorrente, em sua manifestação (id. 15163641),
reconhece que não arcou com o custo total do evento
, fato este que se coaduna com o valor apurado na planilha acima apresentada, concluindo-se que a empresa agravante teve um gasto inferior ao que, de fato, vem defendendo em seu recurso.

Ademais, dentre o extenso rol de documentos, identifiquei um "Contrato de Prestação de Serviços" de Buffet com a empresa "Drink Eventos", firmado diretamente com a "ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC-18", representada por sua presidente, sem a intermediação ou participação da agravante, no valor de R$ 123.200,00 descrito acima, o que confirma, a princípio, a narrativa das contrarrazões recursais. Portanto, este valor não pode ser computado como despesa comprovada da L. M. Neffa com base na documentação fornecida.

Embora essa questão fática careça de melhor elucidação, a admissão parcial da agravante de que a agravada custeou parte do evento enfraquece a presunção de que todos os custos saíram do fundo por ela gerido e, assim,
concluo que a quantia de R$ 123.200,00 foi arcada diretamente pela agravada em razão da venda de ingressos, sem prejuízo de uma contraprova a ser realizada pela agravante em cognição exauriente nos autos de origem
.

Em continuidade ao exame documental, os ids. 14823062 a 14823065, aparentemente, são atinentes à
festa "Bye Bye Tutorial"
, cujas páginas consistem, majoritariamente, em comprovantes de transferência via PIX e recibos dos fornecedores, a saber:

ID do Documento

Fornecedor / Favorecido

Data da Operação

Valor (R$)

14823062

SIMONE TOREZANI MELOTTI

22/09/2023 e 10/11/2023

R$3.000,00

14823062/63

FERNANDA ALVES BRAGA

Nov/Dez 2023

R$2.620,00

14823063

REGINA CELIA MALACARNE

24/11/2023 e 22/12/2023

R$7.464,00

14823063

MARIA A. V. CANDEIA (Buffet)

Nov/23 a Jan/24

R$30.575,00

14823063

PRIMOR IND. E COM. DE BRINDES LTDA

09/11/2023

R$610,00

14823063/64

VINICIUS MENDES DE OLIVEIRA

06/11/2023 e 24/11/2023

R$2.000,00

14823064

WELLINGTON E RAFAEL PRODUÇÕES

24/11/2023

R$2.000,00

14823064

RENAN RODRIGUES DE ARAUJO

29/11/2023

R$800,00

14823064

LENO MACHADO CLAUDIO

29/11/2023

R$500,00

14823064

LEANDRO MONCIOZO DA SILVA

01/12/2023

R$600,00

14823065

CLOVES FERREIRA DA CRUZ

10/11/2023

R$600,00

14823065

Equipe de Apoio (Recibos diversos)

02/12/2023

R$2.250,00

14823065

Transporte (Recibos Uber/Outros)

dez. 2023

R$821,95

14823065

Alimentação (Notas Fiscais)

dez. 2023

R$178,78

14823065

REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS

24/11/2023

R$1.200,00

14823065

BM EBIDAS LTDA

01/12/2023

R$ 162,73

Subtotal (Final)

R$55.382,46

Destaca-se, ainda, o documento do id. 14544770, em que há a celebração de um Aditivo Contratual entre as partes realizado em 24/11/2023, com autorização para retirada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta de execução para o evento e, em 20/12/2023, a comissão de formatura manifesta seu "De acordo" com a planilha de despesas do evento acima citado e autoriza a saída adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais), concluindo-se que houve a autorização para, pelo menos, a saída de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) pela parte agravada para a festa em questão.

Os comprovantes acostados aos autos, por seu turno, indicam a quantia gasta de R$ 55.382,46 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

No id. 14823059, por sua vez, há a prestação de contas do
evento "365 Dias"
, realizado em 29/11/2024, no qual a "Comissão de Formatura MedXVIII" responde, em e-mail datado de 12 de novembro de 2024: "Estamos de acordo com essa última planilha enviada!". Verifica-se, ainda, uma planilha com gastos consolidados em R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais), quantia esta que, a princípio, corresponde à soma dos comprovantes listados no id. 14544768.

A lista de despesas comprovadas, por outro lado, perfaz o montante de R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais), consoante planilha abaixo:

ID do documento

Tipo de Comprovação

Fornecedor / Favorecido

Data da Operação

Valor (R$)

14823059

Recibo

PATRICK LAURENÇO

21/11/2024

R$3.500,00

14823059

Comprovante PIX

PATRICK LAURENÇO

21/11/2024

R$3.500,00

14823059

Recibo

RAFAEL MENEGHELLI MARIANO

21/11/2024

R$1.500,00

14823059

Comprovante PIX

RAFAEL MENEGHELLI MARIANO

26/11/2024

R$1.500,00

14823059

Recibo

RENAN RODRIGUES DE ARAUJO

26/11/2024

R$1.000,00

14823059

Comprovante PIX

Renan Rodrigues de Araujo

26/11/2024

R$1.000,00

14823059

Recibo

PAULO ROBERTO PEREIRA

21/11/2024

R$350,00

14823059

Comprovante PIX

PAULO ROBERTO PEREIRA

21/11/2024

R$350,00

14823059

Recibo

LENO MACHADO CLÁUDIO

26/11/2024

R$550,00

14823059

Comprovante PIX

LENO MACHADO CLAUDIO

26/11/2024

R$550,00

14823059

Recibo

RAFAEL NOBRE DO NASCIMENTO

26/11/2024

R$1.500,00

14823059

Comprovante PIX

RAFAEL NOBRE DO NASCIMENTO

26/11/2024

R$1.500,00

14823059

Recibos

LEANDRO BENEDITO PANCIERI

21/11/2024

R$36.650,00

14823059

Comprovante PIX

LEANDRO BENEDITO PANCIERI

21/11/2024

R$36.400,00

14823059

Comprovante PIX

LEANDRO BENEDITO PANCIERI

26/11/2024

R$300,00

Subtotal

R$45.100,00

Convém ressaltar que, quanto às
despesas operacionais
, diferentemente do narrado pela agravante, ao menos por ora, não se verifica a previsão no contrato id. 69139471 a remuneração das empresas “Ticomia Vitória” e “Ticomia Nacional”, nos valores de R$ 302.775,00 (trezentos e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais) e R$ 93.807,00 (noventa e três mil, oitocentos e sete reais), devendo esses valores serem extirpados por ausência de previsão contratual, o que, por certo, deverá ser melhor aprofundado em cognição exauriente, de modo que não será levando em consideração no presente momento.

Isso posto, em uma conta simplória, sem a profundidade necessária em virtude da singela cognição atinente a esse feito e desconsideradas outras despesas exigidas ao longo da relação jurídica firmada,
o valor total das despesas efetivamente comprovadas nos autos por meio dos documentos analisados (ids. 14823059 a 14823073) é de R$ 265.230,53 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos
, o que, a princípio, em cotejo com os valores recebidos por cada um dos alunos (R$ 1.202.274,28), contraria, minimamente, a presunção de um saldo de caixa de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Nesse sentido, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, em especial a probabilidade do direito, mostraram-se fragilizados, pois
as despesas com pré-eventos e a controvérsia sobre a natureza do saldo (projeção vs. caixa) reduzem a liquidez e certeza do valor pleiteado de R$ 998.872,96.

Dessa forma, o bloqueio de R$ 998.872,96 supera a diferença entre as receitas e as despesas e, sob o aspecto do periculum in mora inverso, a decisão agravada parece não ter ponderado a execução parcial do contrato, materializada nos pré-eventos que foram, efetivamente, realizados e usufruídos pela turma, o que pode configurar enriquecimento sem causa da agravada (art. 884, CC).

Contudo, embora enfraquecido, deve ser resguardado o direito de a agravada reaver o valor correspondente ao saldo real a ser apurado, ao menos pelos cálculos apurados, sem prejuízo de um acerto de contas entre as partes em cognição exauriente, que perfaz o montante de
R$ 937.043,75 (novecentos e trinta e sete mil e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos centavos)
, correspondente à diminuição entre a quantia recebida pelos formandos da planilha do id. 14823057 - já desconsiderados os valores de inadimplência, que está em um ponto separado do cálculo da empresa agravante - e o montante comprovadamente gasto por meio dos documentos acostados a este recurso.

O perigo de dano para a agravada é evidente e concreto, pois a proximidade da formatura (janeiro de 2026) e a necessidade de contratação antecipada de fornecedores de grande porte (comprovada pelos documentos id. 15022861 e 15022860) demonstram que a retenção dos valores pode inviabilizar a realização dos eventos.

Desse modo, ante a controvérsia sobre o devido cumprimento do contrato, considerando os custos que envolvem a avença em questão já apresentados, entendo que a Comissão de Formatura faz jus ao valor de

R$ 937.043,75 (novecentos e trinta e sete mil e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos centavos)
, salvaguardado, contudo, o percentual de 10% (dez por cento) por retenção contratual em favor da agravante já definido nos autos do Agravo de Instrumento n. 5008692-30.2025.8.08.0000
.

Por derradeiro, em relação ao argumento da agravada sobre aplicação de penalidade por litigância de má-fé, não vislumbro, por ora, a
comprovação de que a parte agiu de forma desleal, tendo somente exercido o seu direito de defesa. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e:
(i)
determinar que a agravante realize o depósito judicial do valor de R$ 167.947,87 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor devido apurado (R$ 937.043,75) e o montante objeto de bloqueio no Sisbajud (R$ 769.095,08);
(ii)
autorizar o imediato levantamento da quantia bloqueada em favor da agravada;
(iii)
manter sob constrição judicial o valor de R$ 93.704,375 (noventa e três mil, setecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) relativo aos 10% (dez por cento) resguardados a título de possível direito de retenção;
(iv)
determinar a liberação do que exceder o percentual de 10% (dez por cento) em favor da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e:
(i)
determinar que a agravante realize o depósito judicial do valor de R$ 167.947,87 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor devido apurado (R$ 937.043,75) e o montante objeto de bloqueio no Sisbajud (R$ 769.095,08);
(ii)
autorizar o imediato levantamento da quantia bloqueada em favor da agravada;
(iii)
manter sob constrição judicial o valor de R$ 93.704,375 (noventa e três mil, setecentos e quatro reais e trinta e sete centavos) relativo aos 10% (dez por cento) resguardados a título de possível direito de retenção;
(iv)
determinar a liberação do que exceder o percentual de 10% (dez por cento) em favor da recorrida.